Tribunal: STF
Processo: RE 84779
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-17
Data de publicação: 1976-03-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PAR. 17)
A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR, ALIENANTE FIDUCIARIO,
PORQUE A PROPRIA LEI O CONSTITUI DEPOSITARIO (ART. 66 DA LEI N.
4728/65, COM REDAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 911/69). PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.